Tribunal: TJDFT
Processo: 0731398-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O alimentante interpôs agravo de instrumento para reduzir os alimentos provisórios fixados em 30% do salário mínimo em favor do alimentando. Alega que também tem enfrentado dificuldades financeiras e se encontra desempregado e que outros filhos menores.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole e que as alegações do agravante não são suficientes para demonstrar sua capacidade econômica ou justificar a redução dos alimentos provisórios fixados, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado até a completa instrução do feito para efetiva comprovação da capacidade e necessidade.

3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

4. Cito precedentes da 5a turma Cível nesse sentido: Acórdão 1375813, 07082212720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1378665, 07255513720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 21/10/2021.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.